Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000685-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (APELADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FLAVIA GORI CURVO - CPF: 545.125.301-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Certifico que a proclamação do resultado do julgamento da sessão do dia 09.02.2021, é a seguinte: À CÂMARA POR MAIORIA RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, 2o VOGAL, 3o VOGAL E 4a VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE EVICÇÃO — ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
— AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E DOS REQUERENTES — CONSTATAÇÃO.

Manifesta a ilegitimidade
do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo de pretensão à indenização decorrente de evicção, ante a ausência
de nexo causal entre a sua conduta e dos requerentes capaz “
de servir de base à pretensão de ressarcimento
” (STF,
RE 97197/PR EDv).

Sentença retificada
.
Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Ação de Indenização no
685-71.2018.811.0041
,

proposta por JOAQUIM AUGUSTO CURVO e FLAVIA GORI CURVO, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso a proceder ao pagamento de justa indenização aos autores, em decorrência de ato ilícito praticado mediante venda a
non domino
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento.

Em suas razões, o ente apelante alega a legitimidade dos atos praticados, sob o argumento de que somente com a Constituição Federal de 1988 surgiu o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a serem demarcadas pela União, e de imprescritibilidade dos direitos sobre elas.

Aduz a ausência de culpa para lhe impor uma condenação ao ressarcimento, visto que as terras incluídas pela União na reserva indígena denominada Área Indígena Aripuanã não se encontravam habitadas por silvícolas na época em que foram alienadas pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que o art. 231, §6o, da CF/88 deixa claro que a nulidade e a extinção de direitos relativos a ocupação, ao domínio e a posse privada sobre as terras indígenas não geram direito de indenização oponível à União.

Assevera que se o Governo Federal não pode ser condenado por reconhecer e demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, por força da Constituição de 1988, não parece viável impor tal ônus ao Estado, por atos praticados na década de 1960.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 8668511).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar a sua intervenção no feito (Id. 14984985).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. RÔMULO NAGIB, OAB/DF 19015

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso a proceder ao pagamento de justa indenização aos autores, em decorrência de ato ilícito praticado na venda a
non domino
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento.

Na origem, os autores aduziram que receberam doação de Darcy Motta, em 23/11/1999, consubstanciada em uma propriedade rural de área de 9.992 hectares, situada em Aripuanã/MT, objeto da matrícula n. 61.011 do CRI – 6o Ofício, em Cuiabá/MT.

Relataram que referida propriedade foi comprada pelo doador Darcy Motta, em 05/11/1999, da Colonizadora Amazônia S.A, que teria adquirido o imóvel da senhora Vitória Gonçalves Queiroz, em 05/04/1967, a qual, por sua vez, comprou as terras diretamente do Estado de Mato Grosso, nos idos de 1960.

Informaram que, em 1991, o Governo Federal, por meio de decreto, homologou demarcação de terras indígenas, incluindo aí a propriedade dos autores, que perderam o imóvel e não receberam nenhuma indenização.

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão indenizatória, determinando a apuração do
quantum
em liquidação por arbitramento.

Em suas razões, o ente apelante assevera que não pode ser condenado por atos praticados na década de 1960, sob o argumento de que somente com a Constituição Federal de 1988 surgiu o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a serem demarcadas pela União, e de imprescritibilidade dos direitos sobre elas.

A irresignação não prospera.

A Constituição de 1891, em seu art. 64, transferiu para os Estados-membros o domínio e a posse das terras devolutas, sem qualquer restrição ou proteção aos interesses indígenas, razão que levou a comercialização de diversas extensões de terra, prejudicando a questão indígena e a defesa de suas tradições e cultura.

Posteriormente, com a Constituição de 1934 a questão das terras indígenas foi trazida para o âmbito constitucional federal, objetivando frear a conduta predatória e negocista dos Estados-membros, sendo que em seu art. 129 começou a estabelecer a propriedade da União sobre as terras ocupadas pelos indígenas.

Deste modo, após o advento da Constituição Federal de 1934 a venda de terras pelos Estados cuja posse imemorial seja indígena é ato nulo, visto que se trata de propriedade da União. Norma reproduzida nas constituições posteriores.

Assim, não prospera a alegação de que o ato praticado com a demarcação das terras foi posterior ao negócio realizado entre as partes.

Sabe-se que, em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o §6o do artigo 37 da Constituição da República Federativa de 1988:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar a ação, o resultado danoso e o nexo de causalidade, ligando este àquele. À Administração cabe demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento. Não provando, responde civilmente pelos danos provocados.

Verifica-se do caderno processual, que o Estado de Mato Grosso não observou o disposto na Lei n.o 6.383/76, que prevê a necessidade de processo discriminatório, bem como transcrição no registro imobiliário, atos não observados pelo ente apelante, não legitimando seu domínio, o que impede a transferência das terras que não possuía, constituindo uma venda
non domino.

Desta forma, o Estado de Mato Grosso alienou a terceiros de boa-fé terras demarcadas para a população indígena – Cinta Larga, consoante cadeia dominial
de Ids. 8668435 e 8668436.
Ou seja, configurados o fato, o prejuízo e o nexo casual, tornou-se o Estado de Mato Grosso responsável pelo prejuízo advindo do negócio jurídico, transcendendo a mera relação contratual como pretende o apelante.

Ademais, necessário destacar que caso não fosse sujeitado o Estado de Mato Grosso à indenização, estaria se favorecendo o enriquecimento sem causa, o que não pode ser admitido, por não se tratar de ato de terceiro, mas sim do próprio apelante que vendeu a referida área sem a titularidade de seu domínio.

Acresce-se a esta fundamentação, que o Decreto de 24/12/1991, que homologou a demarcação administrativa de
Área Indígena Aripuanã,
no Estado de Mato Grosso, é plenamente albergado pela Constituição Federal de 1988, isto porque, conforme dispõe o art. 20 da CRFB/88:

“Art. 20. São bens da União:

[...]

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.”

Por sua vez, o art. 231 da CRFB/88, acrescenta:

“Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1o São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2o As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3o O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

§ 4o As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

§ 5o É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

§ 6o São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.”

O Decreto supracitado, portanto, apenas declara como de ocupação imemorial indígena área constante no território mato-grossense, alcançando a determinação constitucional do Estado, que é zelar por tais terras. Note-se que no caso das terras indígenas prescinde-se do processo de expropriação porque a titularidade das terras é da União e não de terceiro. Em verdade, o Decreto não expropriou nada de ninguém, visto que tem apenas natureza declaratória.

A perda da titularidade decorre, portanto, da Constituição Federal.

Destarte, da leitura dos artigos constitucionais supramencionados, bem como do conjunto fático probatório constante nos autos, o adquirente de boa-fé possui direito ao ressarcimento dos valores a serem apurados em liquidação, nos exatos moldes como dispostos na sentença proferida pelo juízo
a quo.

Corroborando com esse entendimento, seguem os precedentes desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR UTILIZAR PROVA EMPRESTADA AFASTADA - RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DA APELANTE - APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E REEXAME NECESSÁRIO - REPARAÇÃO DOS DANOS POR ALIENAÇÃO INDEVIDA DE PROPRIEDADES INDÍGENAS PELO ENTE ESTATAL - RECURSOS IMPROVIDOS E SENTENÇA RATIFICADA.

(...)

Há de ressaltar ainda, que o valor da indenização visa reparar os danos decorrentes da aquisição indevida das propriedades, sob pena de enriquecimento ilícito, pois inobstante o Estado de Mato Grosso tenha recebido essas terras indígenas entre as devolutas, não poderia tê-las alienadas naquela oportunidade, a luz do disposto no artigo 129 da Constituição Federal de 1934, in verbis: “Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-los.”

(N.U 0003587-52.2007.8.11.0018, JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2011, Publicado no DJE 16/12/2011)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - QUESTÕES ANALISADAS EM CONJUNTO COM O MÉRITO - VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À RESERVA INDÍGENA - PERDA DO DOMÍNIO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SUPORTADO E A CONDUTA DO ESTADO - DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - DANO MATERIAL DEVIDO - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - JUROS COMPENSATÓRIOS - NÃO APLICÁVEIS À ESPÉCIE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM EQUIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO IMPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato-lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República.

Se o prejuízo a ser ressarcido se referir a lucros cessantes, deve-se considerar, quando houver comprovação, o que a vítima efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, em razão do dano que sofreu.

Não incidem juros compensatórios nas ações de indenização por danos materiais.

Ao arbitrar os honorários de sucumbência, devem ser considerados: a) o grau de zelo profissional; b) o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa; c) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

(N.U 0026312-84.2010.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2011, Publicado no DJE 03/03/2011)

No mesmo sentido, de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE EVICÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – NÃO CARACTERIZADA – VENDAS DE TERRAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – NON DOMINO – TERRAS INDÍGENAS – DECRETO FEDERAL – DEVER DE INDENIZAR – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação que visa o ressarcimento de dano contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata.

Não observância do processo discriminatório pelo ente federado, bem como transcrição no registro imobiliário, ato não observado pelo Apelante, não legitimando seu domínio, o que impede a transferência das terras que não possuía, constituindo uma venda non domino .

Cabe ao Estado suportar o ônus da evicção, possuindo dever de indenizar, visto que a não devolução dos valores pagos pela parte autora, acarretaria em enriquecimento sem causa à Fazenda Pública.

O Tema 905 do STJ fixou os critérios no que dispõe acerca dos índices aplicados para a atualização monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

(N.U 0008210-56.2008.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

EMENTA – APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – IMÓVEL CONSIDERADO PERTENCENTE À POPULAÇÃO INDÍGENA – DESAPOSSAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – TERMO INICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PREJUDICIAIS AFASTADAS – EVICÇÃO – VERIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA PARTE ALIENANTE – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CABIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME.

O termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação de indenização em face de desapossamento de área adquirida do Estado , em decorrência de pertencer à população indígena , é a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação reivindicatória proposta pelos autores contra o ente federativo. Configura interesse de agir a necessidade da tutela jurisdicional pretendida pelos autores, que objetivam receber indenização por dano material e moral em decorrência de desapossamento de área que, de boa fé, foi adquirida do Estado, por ser considerada como terra originalmente pertencente à população indígena.

A responsabilidade do alienante, caracterizada pelo instituto da evicção como garantia, é de natureza objetiva, independe de culpa ou de demonstração de má-fé. O vendedor fica responsável perante o comprador por eventuais vícios jurídicos do bem alienado ou do negócio firmado. O evicto tem direito à restituição do preço do bem, pelo valor deste à época em que evenceu, a teor do disposto no parágrafo único do art. 450 do CC.

O fato de após a aquisição do imóvel ter sido constatado que este pertencia a área indígena, levando à sua desapropriação, não causa humilhação ou comprometimento psíquico e moral. Constituem apenas situações desagradáveis, corriqueiras nas relações comerciais não convalidadas, estando fora da órbita do dano moral, já que não violam o estado anímico e psíquico do ser humano, a ponto de causar-lhe desequilíbrio espiritual.

Considerando os parâmetros consignados pelo art. 20, §3o, do CPC, e notadamente diante da natureza da demanda e do trabalho do patrono da parte requerente, os honorários advocatícios devem ser majorados.

(N.U 0023400-59.2008.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016)

Inclusive, colaciono julgado do TRF-1 que caminha no mesmo sentido do presente voto, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COM DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DO MATO GROSSO. VENDA A NON DOMINO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A denunciação da lide na forma em que apresentada pelo autor preenche os requisitos processuais.

2. A Justiça Federal é competente para dispor sobre a denunciação em razão da presença da União na lide. (Precedente do STJ).

3. A União comprovou que as terras alienadas eram tradicionalmente ocupadas por indígenas. A venda foi a non domino, logo deve ser indenizado o comprador de boa fé.

4. O autor sucumbiu na demanda contra a União, está obrigado, portanto, a arcar com a verba de sucumbência em seu favor.

5. Os juros de mora são devidos a partir da citação.

6. Apelos improvidos. (AC 2002.01.00.041284-2/DF, Rel. Desembargador Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma,DJ p.43 de 28/11/2003)

(TRF-1 - AC: 41284 DF 2002.01.00.041284-2, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 04/11/2003, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2003 DJ p.43)

Em remessa necessária, retifico a sentença tão somente na forma de atualização monetária, para determinar que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, para que o cálculo do débito e dos índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o Tema 810/STF.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE DEZEMBRO 2019:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. PEDIU VISTA O 2o. VOGAL.

SESSÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Isto posto, e com base nas alegações supra, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição, e julgo procedente a ação, para condenar o Estado de Mato Grosso a proceder ao pagamento de justa indenização aos autores, em decorrência de ato ilícito praticado na venda a
non domino
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, acrescido dos devidos consectários da mora, a saber, juros legais a contar da citação, no índice da caderneta de poupança, e correção monetária, a partir da sentença, pelo IPCA.

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios que serão fixados na fase de liquidação de sentença, conforme determina o art. 85, §4o, II do CPC.

Por fim, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT para reexame necessário. [...]. (Id. 8668506, fls. 7).

Começo pelo reexame e, desde já, analiso a questão acerca da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, porque se trata de matéria de ordem pública conhecível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil.

[...] A remessa necessária devolve ao Tribunal não apenas as matérias que foram suscitadas pelas partes e decididas na sentença, mas também, em razão do efeito translativo, as questões de ordem pública, ainda que estas não tenham sido objeto de impugnação. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1187684/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2012).

Joaquim Augusto Curvo
e
Flávia Gori Curvo
ingressaram em juízo, na data de 16 de janeiro de 2018, com pretensão de recebimento de indenização contra o Estado de Mato Grosso, em razão de evicção, uma vez que o pedido de indenização decorrente de desapropriação indireta proposto contra a União e a Fundação Nacional do Índio – FUNAI restou julgado improcedente, cujo acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não modificado pelos embargos de declaração, está assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA INDÍGENA. TERRAS OCUPADAS TRADICIONALMENTE POR INDÍGENAS. IMÓVEL ALIENADO PELO ESTADO DO MATO GROSSO. TÍTULO DE DOMÍNIO NULO. BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

1. Comprovado, pelo laudo histórico-antropológico produzido nos autos, que a área expropriada manteve-se ocupada, permanentemente, pelos índios cinta larga desde o século XVIII, é de se concluir configurada a posse imemorial indígena, a caracterizar o bem como pertencente à União, do que resulta nulos os títulos de outorga concedidos pelo Estado do Mato Grosso e, por consequência, todos aqueles que os sucederam.

2. Concluindo o laudo pericial, com base em informações fornecidas por pessoas conhecedoras da área indígena e em imagens de satélite, que os autores não implementaram uma única benfeitoria no imóvel, nada há a indenizar a tal título.

3. Apelação desprovida. (TRF1, Quarta Turma, apelação 2000.36.00.000715-0/MT, relator Desembargador Federal Alderico Rocha Santos, julgamento em 16 de março de 2015).

Os requerentes adquiriram, em 5 de novembro de 1999, imóvel rural, com nove mil novecentos e noventa e dois (9.992) hectares, de Darcy Motta, localizado no Município de Aripuanã, por escritura pública de doação

(Id. 8668435, fls. 1/3), consoante está na matrícula no 61011 aberta no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca da Capital (Id. 8668435, fls. 4), originada a partir da matrícula anterior no 34078 do Segundo Serviço Notarial e Registral,
a qual não foi anexada à inicial
:

[...] Matrícula: 61.011

[...] Imóvel: Um lote de terras com a área de 9.992 ha., denominado Gleba J.K, situado no Município de Aripuanã-MT [...].

Proprietária:- Colonizadora Amazônia Brasileira S/A, com sede nesta Capital. Número do registro anterior:- 34.078, fls. 270, do livro n.o 3-Z, em 05-06-1967 do Segundo Serviço Notarial e Registral desta Capital. Cuiabá, 05 de Novembro de 1.999.

[...]

R-01- 61.011 – Transmitente:- Colonizadora Amazônia Brasileira S/A [...]. Adquirente:- Darcy Motta [...]. Forma do título:- Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada às fls. 080v.o, do livro n.o 3.074, aos 29-09-1988, no 24o. Cartório de Notas da Capital do Estado de São Paulo, pela Oficial Maior Maria Apparecida Cyrillo Formicola. Valor:- CZ$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzados). [...].

R-02- 61.011 – Doador:- Darcy Motta [...]. Donatário:- Joaquim Augusto Curvo [...] casado sob o regime de comunhão universal de bens após o advento da Lei 6.515/77 com Flávia Gori Curvo [...]. Forma do título:- Escritura Pública de Doação, lavrada às fls. 054/056, do livro n.o 448, aos 05-11-1999, nestas notas, pelo Tabelião Substituto José Miranda de Assis. Valor:- R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condições:- O Outorgante Doador, declarou na escritura sob as penas da lei que não é responsável direto pelo recolhimento à Previdência Social Rural, não estando incluso nas exigências da Lei n. 8.212/91 e posteriores alterações, para apresentação da Certidão Negativa de Débito com o INSS. Apresentou na escritura o cadastrado no INCRA exercícios de 1995 a 1.999, quitados sob o Código do Imóvel na Receita Federal 5709008-4, e o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural-CCIR 1998/1999 quitado, tendo o Código do Imóvel o n.o 901.130.213.020-0, área 9.992,0 ha. Pagou imposto de transmissão no valor de R$ 9.904,70, aos 16-11-99, na Exatoria de Cuiabá/MT. Cuiabá, 23 de Novembro de 1.999. [...]. (Id. 8668435, fls. 4).

No caso, evidente que o Estado de Mato Grosso não alienou nenhum imóvel aos requerentes. De fato, o imóvel rural, com nove mil novecentos e noventa e dois (9.992) hectares, foi objeto de doação de Darcy Motta em benefício de Joaquim Augusto Curvo e sua esposa Flávia Gori Curvo, na data de 5 de novembro de 1999, com valor de operação meramente
simbólico
de R$ 10.000,00: dez mil reais, equivalente a setenta e três inteiros e cinquenta e três centésimos (73,53) salários mínimos vigentes à época, uma vez que o valor do salário mínimo era de R$ 136,00: cento e trinta e seis reais, conforme Lei no 9.971, de 18 de maio de 2000.

Na escritura pública de doação lê-se:

[...] de um lado como Outorgante Doador:- Darcy Motta [...] e do outro lado, como Outorgado Donatário:- Joaquim Augusto Curvo [...] casado sob o Regime de Comunhão Universal de Bens após o advento da Lei 6.515/77 com Flávia Gori Curvo [...]. E pelo Outorgante Doador por seu procurador me foi dito que é senhor e legítimo possuidor do ‘Lote de Terras com a área de 9.992 ha, no lugar denominado ‘Gleba J.K’, situado no Município de Aripuanã/MT [...] havido por compra da Colonizadora Amazônia Brasileira S/A, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 080vo do Livro no 3.074 em 29/09/1988 nas notas do 24o Cartório de Notas da Capital do Estado de São Paulo/SP, e que será registrada juntamente com esta RGI da 3a Circunscrição Imobiliária – 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, e por esta escritura e na melhor forma de direito, vêm doar dito imóvel ao outorgado donatário, em plena propriedade, transmitindo-lhe toda posse, domínio, direitos e ações, para que o donatário o tenha como seus, desta data em diante. Que esta doação é pura e simples, livre de encargos de qualquer natureza. Que só para os efeitos fiscais estimam e avaliam o descrito imóvel em R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]. (Id. 8668435, fls. 1/2).

Darcy Motta, por sua vez, teria adquirido o citado imóvel da empresa Colonizadora Amazônia Brasileira S.A., em 29 de setembro de 1988, pelo montante de Cz$ 10.000.000,00: dez milhões de cruzados, correspondente a quinhentos e vinte e sete inteiros e quarenta e três centésimos (527,43) salários mínimos vigentes à época, visto que o valor do salário mínimo era de Cz$ 18.960,00: dezoito mil e novecentos e sessenta cruzados, de acordo com o Decreto no 96.625, de 31 de agosto de 1988. Não houve a juntada da escritura pública de compra e venda.

Consoante está na escritura pública de compra e venda celebrada, em 5 de abril de 1967, entre Colonizadora Amazônia Brasileira S.A. e Vitória Gonçalves de Queiroz, esta teria alienado àquela “
uma gleba de terras denominada ‘J.K’, com a área de nove mil novecentos e noventa e dois hectares (9.992 ha), situada no Município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso
” (Id. 8668435, fls. 5/6), pelo montante de NCr$ 2.000,00: dois mil cruzeiros novos, que corresponde aproximadamente a vinte e quatro inteiros e vinte e quatro centésimos (24,24) salários mínimos vigentes à época, uma vez que o valor do salário mínimo era de NCr$ 82,50: oitenta e dois cruzeiros novos e cinquenta centavos, para a região do Estado de Mato Grosso, conforme Decreto no 60.231, de 16 de fevereiro de 1967.

Ademais, repiso que, não houve apresentação da matrícula no 34078 registrada no Segundo Serviço Notarial e Registral, bem como das outras escrituras públicas de compra e venda, pelo que não é possível proceder à análise das transmissões desde a origem.

De qualquer forma, o Estado de Mato Grosso não está legitimado a responder por eventual evicção, mas, sim, o doador ou o alienante que teria vendido o imóvel a este.

Com efeito, o Código Civil de 1916 dispunha, no artigo 1.107, que, “
Nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, posse ou uso, será obrigado o alienante a resguardar o adquirente dos riscos da evicção, toda vez que se não tenha excluído expressamente esta responsabilidade
”. Igual disposição está no artigo 447 do Código Civil de 2002: “
Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública
”.

O Supremo Tribunal Federal, em hipótese semelhante, decidiu:

Ação de evicção não pode ser substituída pelo pedido de indenização do último adquirente contra o primitivo transmitente, com abstração da cadeia sucessiva de transmissões (art. 1.107 do Código Civil). Hipótese de responsabilidade contratual e não de ilícito absoluto, faltando nexo causal, entre a conduta do embargado e a dos embargantes, capaz de servir de base à pretensão de ressarcimento. Embargos rejeitados, para confirmação do acórdão da Turma, que dera pela carência da ação. (STF, Tribunal Pleno, RE 97197/PR EDv, relator Ministro Octavio Gallotti, publicado no Diário da Justiça em 10 de outubro de 1986).

A Quarta Câmara Cível, atual Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, decidiu acerca da questão:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESAPROPRIAÇÃO - TERRAS INDÍGENAS VENDIDAS COMO DEVOLUTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SUSCITADA
EX OFFICIO
- ART. 267, § 3° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Uma vez verificado que não fora o Ente Estatal quem alienou o imóvel em questão, mas sim um particular, não há nexo causal entre sua conduta e dos apelados, de forma que resta comprovada a ilegitimidade do apelante para figurar no pólo passivo da demanda. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/reexame necessário 141173/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 6 de agosto de 2013).

Em recurso especial, o acórdão deste Tribunal foi mantido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E 267, § 3o, DO CPC⁄73. TESE RECURSAL QUE NÃO FOI APRECIADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282⁄STF. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. SÚMULAS 283 E 284⁄STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno, interposto em 04⁄04⁄2016, contra decisão monocrática, publicada em 29⁄03⁄2016.

II. No caso, por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão, percebe-se que a tese recursal – no sentido de que ‘a ação aqui tratada não é meramente ação de evicção, uma vez que seu cerne é a obrigação do Estado de Mato Grosso em indenizar os recorrentes quanto aos danos materiais e morais causados em decorrência da alienação ( por título definitivo de propriedade) de área que pertence aos indígenas (Bororos)’, que, ‘no caso sob análise, (...), a jurisprudência (via de regra) utiliza a linguagem de responsabilidade civil objetiva do Estado, quando estamos a tratar de alienação, por parte do Estado, de área indígena, haja vista a ocorrência de erro grave em qualquer operação imobiliária envolvendo área pertencente a povos indígenas’, bem como que ‘as matérias enumeradas poderão ser apreciadas pelo juiz em qualquer grau de jurisdição, desde que não tenha sido proferida sentença de mérito, como no caso de agravo de instrumento e ação originária de 2o grau de jurisdição’, mas, ‘no caso em epígrafe, além de não ser ação de competência, originária dos Tribunais, já houve sentença de mérito, não havendo que se falar em apreciação de Ofício de matéria de ordem pública’ – não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem.

III. Nesse contexto, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, da ausência de prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância especial –, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’), na espécie.

IV. Ademais, o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à imprescindibilidade da oposição de Embargos Declaratórios, para fins de prequestionamento da matéria, mesmo quando a questão federal surja no julgado recorrido (STJ, EREsp 99.796⁄SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, DJU de 04⁄10⁄1999), não tendo sido opostos Declaratórios ao acórdão recorrido,
in casu
.

V. De igual modo, a deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado (Súmula 284⁄STF), bem como a ausência de correlação entre as razões recursais e o fundamento do acórdão recorrido (Súmula 283⁄STF), inviabilizam, também, o conhecimento do apelo nobre.

VI. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1457962/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2016).

É preciso deixar acentuado que não se cuida de preciosismo jurídico ou formalismo acaciano, mas de medida necessária para se por cobro no vezo que persiste no Estado de Mato Grosso de se desprezar a responsabilidade do doador ou alienante, mesmo na hipótese de possuir capacidade econômico-financeira para responder pela evicção, como se o ente federado fosse uma espécie de segurador universal.

Dessa forma, assim como o dever de o doador ou alienante indenizar os requerentes não parece evidente, o mesmo ocorre de o Estado de Mato Grosso indenizar o primitivo adquirente, que, ao meu sentir, não está claro, porque a sua presença era imprescindível para que esclarecesse acerca até mesmo de sua boa-fé, já que se trata de ocupação de terra indígena, bem inalienável e indisponível, consoante preceitua o artigo 231 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1o São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2o As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

[...]

§ 4o As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

[...]

§ 6o São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. [...].

Portanto, aqui há falta de nexo causal entre a conduta do Estado e dos requerentes capaz, como bem acentuou o Supremo Tribunal Federal, “
de servir de base à pretensão de ressarcimento
”.

Essas, as razões por que, com a devida e respeitosa vênia, ouso discordar do voto da eminente Desembargadora Relatora para, em reexame, retificar a sentença para declarar a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e inverter o ônus da sucumbência. Em consequência, julgo prejudicado o recurso.

ADENDO

Darcy Motta adquiriu, em 29 de setembro de 1988, imóvel rural da empresa Colonizadora Amazônia Brasileira S.A., objeto de doação aos requerentes ocorrida na data de 5 de novembro de 1999.

No caso, o citado bem não era mais suscetível de qualquer ato de transferência a partir de 26 de dezembro de 1991, visto que o Decreto no 375, de 24 de dezembro de 1991, homologou a demarcação administrativa da terra indígena Aripuanã, no Estado de Mato Grosso.

Art. 1° Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, da área indígena Aripuanã, localizada no Município de Aripuanã, Estado do Mato Grosso, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com a superfície de 750.649,2650ha (setecentos e cinqüenta mil, seiscentos e quarenta e nove hectares, vinte e seis ares e cinqüenta centiares) e perímetro de 565.037,97m (quinhentos e sessenta e cinco mil e trinta e sete metros e noventa e sete centímetros).

Art. 2° A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: O perímetro da área indígena Aripuanã desenvolve-se a partir do Marco KL-100 de coordenadas 09°59'59,95"S e 60°05'30,26"WGr., localizado na margem direita do Rio Guariba; daí, segue-se uma linha reta de picada com azimute plano de 90°31'26,02" e distância de 10.067,26m, chega-se ao Ponto digitado D-ll0A (comum aos fusos 20 e 21), de coordenadas 10°00'00,01"S e 60°OO'OO,OO"WGr., daí, segue-se uma linha reta de picada com azimute plano de 89°30'40,8" e distância de 42.277,79m, até o Marco KL-127 de coordenadas 09°59'59,99"S e 59°36'52,89"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Branco. Leste: Do ponto antes descrito, pelo Rio Branco, a distância de 77.078,57m, passando pelo Marco SAT/DSG-20005-MT, de coordenadas 10°00'13,30"S e 59°36'55,35"WGr., e Pontos digitados D-lll ao D-123A, de coordenadas 10°22'27,28"S e 59°42'31,86"WGr., localizado na confluência com o Igarapé Taquaral; daí, segue-se pelo referido Igarapé, a montante, a distância de 25.221,75m, passando pelos Pontos digitados D-124 ao D-127A de coordenadas 10°29'03,06"S e 59°37'31,82"WGr., localizado na sua cabeceira; daí, segue-se uma linha reta de picada com azimute plano de 227°33'27,44" e distância de 982,44m, chega-se ao Ponto digitado D-127B, de coordenadas 10°29'24,42"S e 59°37'55,83"WGr., localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue-se pelo referido igarapé, a jusante, a distância de 14.558,20m, passando pelos Pontos digitados D-128 ao D-130, de coordenadas 10°33'06,31"S e 59°36'15,54"WGr., localizado na confluência com o Córrego Lontra; daí, segue-se pelo referido córrego, a jusante, a distância de 20.169,60m, passando pelos Pontos digitados D-131 ao D-123, de coordenadas 10°30'27,74"S e 59°29'04,80"WGr., localizado na confluência com o Rio Aripuanã; daí, segue-se pelo referido rio, a montante, a distância de 34.506,94m, passando pelos Pontos digitados D-134 ao D-200, de coordenadas 10°43'45,87"S e 59°30'58,95"WGr., localizado na confluência com o Rio Amarelinho. Sul: Do ponto antes descrito, segue pelo Rio Amarelinho, a montante, a distância de 32.184,89m, passando pelos pontos digitados D-201 ao D-206A, de coordenadas 10°48'41,00"S e 59°46'00,23"WGr., localizado na confluência com o Igarapé Amarelo; daí, segue-se pelo referido igarapé, a montante, a distância de 29.196,54m, passando pelos Pontos digitados D-207 ao D-212, de coordenadas 10°58'13,74"S e 59°56'23,94"WGr., localizado na sua cabeceira; daí, segue-se (uma linha reta de picada com azimute plano de 189°13'18,30" e distância de 1.996,81m, chega-se ao Ponto digitado D-213, de coordenadas 10°59'17,73"S e 59°56'35,11"WGr., localizado na cabeceira do Ribeirão dos Perdidos; daí, segue-se pelo referido ribeirão, a jusante, a distância de 19.795,40m, passando pelos pontos digitados D-214 ao D-219, de coordenadas 11°06'48,52"S e 59°58'51,64"WGr., localizado na confluência com o Rio Capitão Cardoso; daí, segue-se pelo referido rio, a jusante, a distância de 66.906,08m, passando pelos Pontos Digitados D-220 ao D-237, de coordenadas 10°59'11,43"S e 60°27'35,60"WGr., localizado na confluência com o Rio Roosevelt. Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo Rio Roosevelt, a jusante, a distância de 38.743,68m, passando pelos Pontos digitados D-238 ao D-87, de coordenadas 10°42'51,73"S e 60°26'48,71"WGr., localizado na confluência do Rio Roosevelt com o Rio Flor do Prado; daí, segue-se pelo citado rio, a montante, a distância de 19.247,44m, passando pelos Pontos digitados D-88 ao D-9OA, de coordenadas 10°42'52,39"S e 60°20'55,56"WGr., localizado na confluência com um igarapé sem denominação, afluente da margem direita do Rio Flor do Prado; daí, segue-se pelo igarapé sem denominação, a montante, a distância de 26.873,90m, passando pelos Pontos digitados D-91 ao D-94A, de coordenadas 10°38'42,31"S e 60°11'51,27"WGr., localizado na sua nascente; daí, segue-se uma linha reta de picada com azimute plano de 07°53'57,1" e distância de 2.175,64m, chega-se ao Ponto digitado D-94B, de coordenadas 10°37'32,14"S e 60°11'42,08"WGr., localizado na nascente do Ribeirão Cuxiú; daí, segue-se pelo referido ribeirão, a jusante a distância de 5.394,41m, até o ponto digitado D-95, de coordenadas 10°35'03,86"S e 60°11'18,78"WGr., localizado na confluência do Ribeirão Cuxiú com um igarapé sem denominação; daí, segue-se pelo Ribeirão Cuxiú, a jusante, a distância de 4.749,99m, chega-se ao Ponto digitado D-95A, de coordenadas 10°32'48,06"S e 60°11'23,79"WGr., localizado na margem direita do Ribeirão Cuxiú; daí, segue-se uma linha reta de picada com azimute plano de 342°56'29,1" e distância de 1.908,99m, chega-se ao Ponto digitado D-95B, de coordenadas 10°31'48,87"S e 60°11'42,73"WGr., localizado na cabeceira do Rio Guariba; daí, segue-se pelo referido rio, a jusante, a distância de 88.705,98m, passando pelos Pontos digitados D-96 ao D-110 e Marco SAT/DSG-20006-MT, de coordenadas 10°00'27,72"S e 60°05'44,34"WGr., chega-se ao Marco KL-100, ponto inicial do presente memorial descritivo.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Com a homologação da demarcação administrativa ocorrida no ano de 1991, não havia mais imóvel a ser doado em ato jurídico válido, a evidenciar que se trata de pretensão à indenização decorrente de doação de coisa alguma, porque o bem não mais integrava o patrimônio da doadora e inexistia dúvida de que o imóvel se tratava de terra indígena.

Assim, repito, inexiste nexo causal entre a conduta do Estado e dos requerentes capaz “
de servir de base à pretensão de ressarcimento
”, mormente, por se tratar de recebimento de doação de algo que estava, de há muito, fora do comércio.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL)

Peço vênia à relatora e retifico meu voto para acompanhar a divergência, no sentido de retificar a sentença.

VOTO RATIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço vênia e mantenho o voto anteriormente proferido negando provimento ao recurso.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020:

ANTE A DIVERGÊNCIA INSTAURADA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, OAB 24.296

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(3o. VOGAL-CONV.)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se, com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Joaquim Augusto Curvo e sua esposa, Flávia Gori Curvo, ingressaram com a Ação Indenizatória n. 685-71.2018.811.0041, Código 1276613, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação do Requerido, ora Apelante, a pagar-lhes indenização, por danos materiais, com a apuração do valor devido na liquidação da sentença, em decorrência do ato ilícito, consubstanciado na venda
a non domino
, de uma propriedade rural, cuja área totaliza 9.992 hectares, situada na cidade de Aripuanã-MT, objeto da matrícula n. 61.011, do Cartório do 6
o
Ofício de Registro de Imóveis.

Na exordial, alegam que receberam o aludido imóvel, por doação, de Darcy Motta, em 23/11/1999, bem este que fora comprado pela doadora, em 05/11/1999, da Colonizadora Amazônia S.A., que teria adquirido tais terras da senhora Vitória Gonçalves Queiroz, em 05/04/1967, e que, por sua vez, as comprou, diretamente, do Estado de Mato Grosso, nos idos de 1960.

Relatam que, em 1991, o Governo Federal, por meio de Decreto, homologou a demarcação das terras indígenas, incluindo, nesse ato, a citada propriedade dos Apelados, que, assim, perderam o imóvel, sem que recebessem qualquer indenização.

Asseveram que ingressaram com Ação de Desapropriação n. 2000.34.00.011501-4, que tramitou perante a Justiça Federal, requerendo a desapropriação e a consequente indenização em face da União e da Fundação Nacional do Índio. Entretanto, a ação foi julgada improcedente sobre a fundamentação de que a área de terra já estava ocupada pelos índios, com base em perícia antropológica realizada, o que os motivou ao ajuizamento da ação de base, em face da Fazenda Estadual, que, como dito, realizou a venda
a non domino
das terras.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso defende a legitimidade dos atos outrora praticados, visto ter-se tornado legítimo possuidor das terras devolutas situadas no seu território, por força do previsto no artigo 64, da Constituição da República de 1891, que lhe teria assegurado a propriedade sobre tais terras, inclusive, sobre aquelas ocupadas por povos indígenas.

Afirma ser inviável condenar a Fazenda Estadual por colonizações, promovidas décadas antes das demarcações das terras indígenas, pela União, nos termos do artigo 231, da CFR/1988, visto que realizadas em concordância com as normas constitucionais vigentes ao tempo da transferência de títulos, sobretudo, ao se considerar que não vem sendo atribuído o dever de indenizar ao Governo Federal, responsável pelas citadas demarcações.

Não houve a emissão de parecer pelo Ministério Público.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou procedente a pretensão ministerial, para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar os Autores, conforme o dispositivo sentencial a seguir transcrito:

"(...) ISTO POSTO, e com base nas alegações supra, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição, e JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar o Estado de Mato Grosso a proceder ao pagamento de justa indenização aos autores, em decorrência de ato ilícito praticado na venda
a non domino
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, acrescido dos devidos consectários da mora, a saber, juros legais a contar da citação, no índice da caderneta de poupança, e correção monetária, a partir da sentença, pelo IPCA.

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios que serão fixados na fase de liquidação de sentença, conforme determina o art. 85, § 4°, 11 do CPC.

Por fim, não havendo recurso voluntario, remetam-se os autos ao E. TJ MT para reexame necessário.

Intime-se.

Cumpra-se. (...)"

Inconformado, o Estado de Mato Grosso reitera os seus fundamentos de defesa, para requerer a reforma da sentença hostilizada, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Iniciado o julgamento do presente Apelo, com Reexame Necessário, em 17/12/2019, a Insigne Relatora, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao Apelo e retificou, parcialmente, a sentença, sendo acompanhada pelo Primeiro Vogal, o Desembargador, Mário Roberto Kono de Oliveira, e concedida vista ao Segundo Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, que, na continuação do julgamento, em 03/11/2020, proferiu voto divergente, retificando o ato sentencial e julgando prejudicado o Recurso do Estado de Mato Grosso. Na sequência, o Primeiro Vogal retificou o seu voto, para acompanhar a divergência, e a Relatora manteve o voto tal como outrora proferido.

Ante a divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Analisando detidamente os autos, constato que os Apelados Joaquim Augusto Curvo e Flávia Gori Curvo não transacionaram diretamente com o Apelante Estado de Mato Grosso, mas, com terceiros, noticiando a inicial uma verdadeira cadeia negocial que, ao final, resultou em hipótese de doação, da qual, não participou diretamente o Estado.

Frise-se que as terras foram matriculadas, originariamente, em nome do Estado de Mato Grosso, em 1960. O Estado vendeu o imóvel, no mesmo ano, a Vitória Gonçalves Queiroz, que, por sua vez, vendeu-o para a Colonizadora Amazônia S.A., em 5/4/1967. A referida colonizadora vendeu o imóvel a Darcy Motta em 5/11/1999. Darcy Motta, por seu turno, doou-o a Joaquim Augusto Curvo e Flávia Gori Curvo, em 23/11/1999.

Desse modo, é evidente que o
Estado de Mato Grosso não alienou nenhum imóvel aos Apelados. De fato, o imóvel rural, com nove mil novecentos e noventa e dois (9.992) hectares, foi objeto de doação de Darcy Motta, em benefício de Joaquim Augusto Curvo e sua esposa Flávia Gori Curvo, na data de 5 de novembro de 1999.

Assim, como bem observado, em seu judicioso voto, o Eminente Des. Luiz Carlos da Costa, tenho que o Estado de Mato Grosso não está legitimado a responder por eventual evicção, mas o doador ou o alienante, que lhe teria vendido o imóvel.

O Código Civil, de 1916 dispunha, no artigo 1.107, que:

Nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, posse ou uso, será obrigado o alienante a resguardar o adquirente dos riscos da evicção, toda vez que se não tenha excluído expressamente esta responsabilidade
.

Igualmente previu o Código Civil, de 2002, em seu artigo 447:

Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública
.

Logo, o alienante direto se obriga, por força da escritura pública, a responder pela evicção.

Nesse sentido, é jurisprudência dos tribunais pátrios:

EVICÇÃO. A evicção é uma espécie de garantia que recai sobre o alienante. Nasce diretamente do contrato. Independe de estipulação. Tem direito a essa garantia não o proprietário, como o possuidor e o usuário.
Pela evicção responde quem foi parte no contrato. Só se exclui se houver cláusula expressa
(ACP 595879/2 – 4a CCTACSP – rel. Octaviano Santos Lobo – RT 710/91). [Destaquei].

TERRAS INDÍGENAS
–
OCUPAÇÃO POR AGRICULTORES PROMOVIDA DE FORMA IRREGULAR PELO ESTADO
–
POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS TERRAS AOS NATIVOS
–
ALIENAÇÕES SUSCESSIVAS DA PARTE DE UM DOS LOTES. EVICÇÃO
–
INDENIZAÇÃO PROMOVIDA PELO ÚLTIMO ADQUIRENTE CONTRA O ESTADO
–
ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DESTE PARA A CAUSA. ART. 1.107 DO CC
. Tendo ocorrido alienações sucessivas de terras de origem viciada, é legitimado passivamente para a causa apenas aquele que efetuou a venda, somente se podendo cogitar da intervenção dos primitivos alienantes e do Estado, instituidor dos títulos, pela via da denunciação da lide. Agravo provido. Carência de ação decretada por ilegitimidade passiva ad causam’
.
(AGI 70003601085 – 5a CCTJRGS – rel. Marco Aurélio dos Santos Caminha – 18/4/2002). [Destaquei].

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no mesmo sentido, em caso semelhante, como bem pontuado pelo Des. Luiz Carlos da Costa:

Ação de evicção não pode ser substituída pelo pedido de indenização do último adquirente contra o primitivo transmitente, com abstração da cadeia sucessiva de transmissões
(art. 1.017 do Código Civil). Hipótese de responsabilidade contratual não de ilícito absoluto
, faltando nexo causal
, entre a conduta do embargado e dos embargantes, capaz de servir de base à pretensão do acordão da Turma, que dera pela carência da ação.
(STF, Tribunal Pleno, RE 97197/PR Edv, relator Ministro Octavio Gallotti, publicado no Diário da Justiça em 10 de outubro de 1986). [Destaquei].

Não bastasse isso, este Sodalício já se pronunciou no mesmo sentido, nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 141173/2012, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DESAPROPRIAÇÃO
–
TERRAS INDÍGENAS VENDIDAS COMO DEVOLUTAS
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–
SUSCITADA EX OFFICIO
–
ART. 267, § 3° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Uma vez verificado que não fora o Ente Estatal quem alienou o imóvel em questão, mas sim um particular, não há nexo causal entre sua conduta e dos apelados, de forma que resta comprovada a ilegitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/reexame necessário 141173/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 6 de agosto de 2013).

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

Nesse contexto, não há
nexo causal entre a conduta do Estado e a dos Requerentes de servir de base à pretensão de ressarcimento, haja vista que o Requerido,
não tem qualquer participação direta no negócio jurídico da doação realizada.

Anoto, ainda, que o argumento dos Recorridos, que guarda semelhança este caso como o
RAC/RNS n. 26312/2010,
do qual fui Relator, tenho que é equivocado.

Explico
.
Naquele caso a situação era diversa, especialmente, pelo fato de que naqueles autos, o bem foi transmitido aos autores por meio de inventário, cujo falecido era a pessoa quem adquiriu o bem diretamente do Estado.

Assim, não houve quebra da relação primaria do negocio jurídico.

Com isso, restou cristalino que neste processo o Estado de Mato Grosso não tem legitimidade passiva, para figurar na ação de indenização movida pelos Recorridos.

Forte nessas razões, peço v
ênia à Insigne Relatora, para acompanhar

a divergência inaugurada pelo Digno 2° Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, para
reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
, ficando prejudicado o recurso voluntario.

É como voto.

VOTO (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a. VOGAL-CONV.)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Ação de Indenização no 685-71.2018.811.0041
,

proposta por JOAQUIM AUGUSTO CURVO e FLAVIA GORI CURVO, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso a proceder ao pagamento de justa indenização aos autores, em decorrência de ato ilícito praticado mediante venda a
non domino
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento.

Em suas razões, o ente apelante alega a legitimidade dos atos praticados, sob o argumento de que somente com a Constituição Federal de 1988 surgiu o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a serem demarcadas pela União, e de imprescritibilidade dos direitos sobre elas.

Aduz a ausência de culpa para lhe impor uma condenação ao ressarcimento, visto que as terras incluídas pela União na reserva indígena denominada Área Indígena Aripuanã não se encontravam habitadas por silvícolas na época em que foram alienadas pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que o art. 231, §6o, da CF/88 deixa claro que a nulidade e a extinção de direitos relativos à ocupação, ao domínio e a posse privada sobre as terras indígenas não geram direito de indenização oponível à União.

Assevera que se o Governo Federal não pode ser condenado por reconhecer e demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, por força da Constituição de 1988, não parece viável impor tal ônus ao Estado, por atos praticados na década de 1960.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 8668511).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar a sua intervenção no feito (Id. 14984985).

É o relatório.

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
negou provimento ao recurso

e, em remessa necessária,
retificou em parte a sentença
, para que o cálculo do débito e dos índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o Tema 810/STF.

Por outro lado, os Exmos. Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Mário Roberto Kono de Oliveira,
votaram no sentido de retificar a sentença.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Decido.

Observa-se dos autos que, os Apelados moveram a ação de origem em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o pagamento de indenização referente a uma área rural,
adquirida por meio de doação
, contudo, apontada como parte de reserva indígena.

Os Recorridos afirmaram que,
receberam a doação de Darcy Motta, em
23/11/1999,
consubstanciada em uma propriedade rural de área de 9.992 hectares, situada no município de Aripuanã/MT, objeto da matrícula n. 61.011 do CRI – 6o Ofício, em Cuiabá/MT.

Relataram que, referida propriedade foi comprada pelo doador Darcy Motta, em
05/11/1999
, da Colonizadora Amazônia S.A, que teria adquirido o imóvel da senhora Vitória Gonçalves Queiroz, em
5/4/1967,
a qual, por sua vez, comprou as terras diretamente do Estado de Mato Grosso, nos idos de
1960.

Aduziram que, em
24 de dezembro de 1991
, por meio do Decreto n° 345, o Governo Federal homologou a demarcação de terras indígenas, incluindo a propriedade que receberam em doação, de modo que, perderam o imóvel e não receberam nenhuma indenização.

Diante desse contexto, ingressaram com ação de Desapropriação n° 2000.34.00.011501-4, que tramitou perante a Justiça Federal, requerendo a desapropriação e a consequente indenização em face da União e da Fundação Nacional do Índio, entretanto,
a ação foi julgada improcedente

sob a fundamentação de que a área de terra já estava ocupada pelos índios
, com base em perícia antropológica realizada. Extrai-se da ementa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA INDÍGENA. TERRAS OCUPADAS TRADICIONALMENTE POR INDÍGENAS. IMÓVEL ALIENADO PELO ESTADO DO MATO GROSSO. TÍTULO DE DOMÍNIO NULO. BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

1. Comprovado, pelo laudo histórico-antropológico produzido nos autos, que a área expropriada se manteve ocupada, permanentemente, pelos índios cinta larga desde o século XVIII, é de se concluir configurada a posse imemorial indígena, a caracterizar o bem como pertencente à União, do que resulta nulos os títulos de outorga concedidos pelo Estado do Mato Grosso e, por consequência, todos aqueles que os sucederam.

2. Concluindo o laudo pericial, com base em informações fornecidas por pessoas conhecedoras da área indígena e em imagens de satélite, que os autores não implementaram uma única benfeitoria no imóvel, nada há a indenizar a tal título.

3. Apelação desprovida.

(TRF1, Quarta Turma, apelação 2000.36.00.000715-0/MT, relator Desembargador Federal Alderico Rocha Santos, julgamento em 16 de março de 2015).

Assim, propuseram a
Ação de Indenização no 685-71.2018.811.0041
contra o Estado de Mato Grosso, que foi julgada procedente.

Ao proferir a sentença, o Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
julgou procedente a pretensão indenizatória
, determinando a apuração do
quantum
em liquidação por arbitramento, nos seguintes termos:

[...] Isto posto, e com base nas alegações supra, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição, e julgo procedente a ação, para condenar o Estado de Mato Grosso a proceder a pagamento de justa indenização aos autores, em decorrência de ato ilícito praticado na venda a
non domino
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, acrescido dos devidos consertara-os da mora, a saber, juros, legais a contar da citação, no índice da caderneta de poupança e correção monetária, a partir da sentença, elo IPCA. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de Custas. Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios que serão fixados na fase de liquidação da sentença, conforme determina o artigo 85, §4o, II do CPC. Por fim, não havendo recurso voluntário, remetam-se os utos ao E. TJMT para reexame necessário. Cumpra-se [...].

Contra essa sentença recorre o Estado de Mato Grosso alegando sua ilegitimidade. Ao analisar o presente recurso, conforme já narrado, a Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
negou provimento ao apelo

e, em remessa necessária,
retificou em parte a sentença
, para que o cálculo do débito e dos índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o Tema 810/STF.

A propósito, cito parte do raciocínio traçado pela eminente Desa. Relatora:

[...]
A irresignação não prospera.
A Constituição de 1891, em seu art. 64, transferiu para os Estados-membros o domínio e a posse das terras devolutas, sem qualquer restrição ou proteção aos interesses indígenas, razão que levou a comercialização de diversas extensões de terra, prejudicando a questão indígena e a defesa de suas tradições e cultura. Posteriormente, com a Constituição de 1934 a questão das terras indígenas foi trazida para o âmbito constitucional federal, objetivando frear a conduta predatória e negocista dos Estados-membros, sendo que em seu art. 129 começou a estabelecer a propriedade da União sobre as terras ocupadas pelos indígenas.
Deste modo, após o advento da Constituição Federal de 1934 a venda de terras pelos Estados cuja posse imemorial seja indígena é ato nulo, visto que se trata de propriedade da União. Norma reproduzida nas constituições posteriores. Assim, não prospera a alegação de que o ato praticado com a demarcação das terras foi posterior ao negócio realizado entre as partes.
Sabe-se que, em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o §6o do artigo 37 da Constituição da República Federativa de 1988 [...]. [Destaquei].

Em contrapartida, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa pediu vista dos autos e, posteriormente, acompanhado pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
votou no sentido de retificar a sentença
, para declarar a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e inverter o ônus da sucumbência. Confira-se os trechos:

[...] Começo pelo reexame e, desde já, analiso a questão acerca da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, porque se trata de matéria de ordem pública conhecível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, VI e 3§o, do CPC
(...). De qualquer forma, o Estado de Mato Grosso não está legitimado a responder por eventual evicção, mas, sim, o doador ou alienante que teria vendido o imóvel a este
(...). Com efeito, o Código Civil de 1916 dispunha, no artigo 1.017, que
, “nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, posse ou uso, será obrigado o alienante a resguardar o adquirente dos riscos da evicção, toda vez que se não tenha excluído expressamente esta responsabilidade”.
Tal disposição está no artigo 447 do Código Civil de 2002: “
nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.”

Feitas essas ponderações, cumpre ressaltar que, o conflito se resume, conforme consignado, à discussão de estabelecer o eventual dever de indenizar os Apelados pelo Recorrente.

Para tanto, p
eço vênia a Exma. Desa. Relatora Maria Aparecida Ribeiro, para acompanhar os ilustres Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Mário Roberto Kono de Oliveira,
isso porque, compartilho do entendimento de que, os Apelados
JOAQUIM AUGUSTO CURVO e FLAVIA GORI CURVO não transacionaram diretamente com o Apelante ESTADO DE MATO GROSSO, mas, sim, com terceiros, noticiando a inicial uma verdadeira cadeia negocial que, ao final, resultou em hipótese de doação, da qual, não participou diretamente o Estado.

Nesse ponto, registra-se que, as terras ora em discussão foram matriculadas originariamente em nome do
Estado de Mato Grosso
em
1960
. O Estado vendeu o imóvel no mesmo ano a
Vitória Gonçalves Queiroz
,

que por sua vez vendeu para a
Colonizadora Amazônia S.A.
em
5/4/1967
. A referida colonizadora vendeu o imóvel a
Darcy Motta
em
5/11/1999
. Darcy Motta, por sua vez doou aos Apelantes
Joaquim Augusto Curvo e Flávia Gori Curvo
em
23/11/1999.

Conclui-se que, de fato, a solução para o caso, encontra-se estatuída no artigo 1.107 do Código Civil de 1916, vigente à época, como mencionado no voto de divergência: “
Nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, posse ou uso, será obrigado o alienante a resguardar o adquirente dos riscos da evicção, toda vez que não se tenha excluído expressamente esta responsabilidade”
.

Como bem ponderado pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa:

o Estado de Mato Grosso não está legitimado a responder por eventual evicção, mas sim, o doador ou alienante que teria vendido o imóvel a este.
Aliás, pontuo que, esses se obrigaram, por força da escritura pública, a responder pela evicção.

Nesse sentido:

EVICÇÃO. Garantia que recai sobre o alienante. Direito a mesma não só do proprietário, como do possuidor, do usuário. CC, arts. 1.107 e 1.110. A evicção é uma espécie de garantia que recai sobre o alienante. Nasce diretamente do contrato. Independe de estipulação. Tem direito a essa garantia não o proprietário, como o possuidor e o usuário.
Pela evicção responde quem foi parte no contrato. Só se exclui se houver cláusula expressa
.’

(ACP 595879/2 – 4a CCTACSP – rel. Octaviano Santos Lobo – RT 710/91). [Destaquei].

TERRAS INDÍGENAS. OCUPAÇÃO POR AGRICULTORES PROMOVIDA DE FORMA IRREGULAR PELO ESTADO. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS TERRAS AOS NATIVOS. ALIENAÇÕES SUSCESSIVAS DA PARTE DE UM DOS LOTES. EVICÇÃO. INDENIZAÇÃO PROMOVIDA PELO ÚLTIMO ADQUIRENTE CONTRA O ESTADO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DESTE PARA A CAUSA. ART. 1.107 DO CC
.

Tendo ocorrido alienações sucessivas de terras de origem viciada, é legitimado passivamente para a causa apenas aquele que efetuou a venda, somente se podendo cogitar da intervenção dos primitivos alienantes e do Estado, instituidor dos títulos, pela via da denunciação da lide. Agravo provido. Carência de ação decretada por ilegitimidade passiva ad causam’
.

(AGI 70003601085 – 5a CCTJRGS – rel. Marco Aurélio dos Santos Caminha – 18/4/2002). [Destaquei].

INDENIZAÇÃO - VENDA DE TRATOR PERTENCENTE A COOPERATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO -
EVICÇÃO
- DENUNCIAÇÃO DA LIDE - VÍCIO ANTERIOR À VENDA DO BEM AO DENUNCIANTE -
IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA DEMANDAR DIRETAMENTE À ÚLTIMA DENUNCIADA.

A garantia pela evicção independe de culpa pelos danos ocasionados pela perda da posse ou propriedade do bem evicto, pois deriva do próprio contrato e opera de pleno direito, não dependendo de convenção e não precisando de prova, por decorrer da lei e ser sempre subentendida no silêncio das partes a respeito.

Tendo a evicção sempre como causa vício preexistente ao ato de alienação, compete ao adquirente de boa-fé a ação regressiva contra quem lhe vendera o bem, devendo, portanto, demandar o alienante imediato, e este, por sua vez, aquele de quem adquiriu o bem, e assim sucessivamente, na ordem de transferência do mesmo, não sendo possível ao autor da ação demandar diretamente o último da cadeia de alienantes, por não ter com ele realizado qualquer negócio que lhe resguarde a evicção.

(TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.311870-5/000, Relator (a): Des.(a) Duarte de Paula , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 20/9/2000, publicação da súmula em 30/9/2000)

Por oportuno, nota-se, ainda, no voto de divergência que, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no mesmo sentido, em caso semelhante:

Ação de evicção não pode ser substituída pelo pedido de indenização do último adquirente contra o primitivo transmitente, com abstração da cadeia sucessiva de transmissões
(art. 1.017 do Código Civil). Hipótese de responsabilidade contratual não de ilícito absoluto
, faltando nexo causal
, entre a conduta do embargado e dos embargantes, capaz de servir de base à pretensão do acordão da Turma, que dera pela carência da ação.

(STF, Tribunal Pleno, RE 97197/PR Edv, relator Ministro Octavio Gallotti, publicado no Diário da Justiça em 10 de outubro de 1986). [Destaquei].

Atentando-se a isso, como corroborado no voto divergente,
este Sodalício já se pronunciou no mesmo sentido, nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 141173/2012, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva
(julgamento em 6 de agosto de 2013). Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESAPROPRIAÇÃO - TERRAS INDÍGENAS VENDIDAS COMO DEVOLUTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SUSCITADA EX OFFICIO - ART. 267, § 3° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Uma vez verificado que não fora o Ente Estatal quem alienou o imóvel em questão, mas sim um particular, não há nexo causal entre sua conduta e dos apelados, de forma que resta comprovada a ilegitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/reexame necessário 141173/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 6 de agosto de 2013).

Por fim, novamente, vêm a calhar as observações feitas pelo des. Luiz Carlos:
há falta de nexo causal entre a conduta do Estado e dos Apelados, a servir de base à pretensão de ressarcimento, como afirmou o Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, reafirmo que, não há justificativa para a presença do Apelante no polo passivo da ação, por não ter qualquer participação direta no negócio jurídico de alienação de terras indígenas, tampouco, na doação realizada.

Com essas considerações e, com a devida vênia, discordo do voto da ilustre Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro e
acompanho a divergência
para
retificar a sentença
e declarar a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e inverter o ônus da sucumbência,
julgando prejudicado o recurso
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o.VOGAL)

É lícito a qualquer um dos membros que já proferiram voto, modificarem ou aditarem o voto proferido. Quero mencionar o fato do julgamento trazido pela eminente Desa. Helena Ramos que confesso não ter observado.

Ocorre que, como bem lembrado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, como poderia em 1991 alguém receber uma doação daquilo que não era mais suscetível de qualquer ato de transferência, não era mais bem, estava fora de comércio, e ninguém mais poderia transacionar sobre o imóvel. Já havia um decreto que dizia que a terra era indígena.

Como que alguém agora pode pretender que o Estado de Mato Grosso o indenize em razão de doação de coisa alguma, porque não estava mais no patrimônio material da doadora, e não havia mais dúvida que o imóvel se tratava de terra indígena.

Como que alguém recebe uma doação de algo que está fora de comércio, onde o Estado teria, em relação aos autores, agido de má fé, e agora é necessário ter um vínculo.

A responsabilidade hoje é passiva, a doutrina, e tenho exposta no meu voto, que não é bem assim da teoria objetiva.

O Estado não é um segurador universal quando se trata de comportamento de serviço tem de ser indagada a responsabilidade.

Peço vênia aos eminentes colegas, e vou acrescer essa questão no meu voto, e agradeço a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos que me iluminou sobre esse aspecto, com a homologação da demarcação lá em 1991, e não havia mais imóvel a ser doado em ato jurídico valido.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o.VOGAL)

Perfeito o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, mas sempre fica aquele gosto de injustiça, não do aspecto legal, mas do aspecto da injustiça, o aspecto moral. Brincando um pouco, até estava vendo se não sobrou nenhum Paiaguá, estava com medo de perder a minha casa.

Essas questões de desapropriação por terra indígenas, depois de uma situação consolidada e em consonância com o próprio governo, dá essa sensação tremenda de desapropriação ilícita, de tomada de bem sem a devida contraprestação.

Cito aqui um exemplo do Posto da Mata, que já era praticamente uma cidade, e depois gerou uma cidade deserta com decreto de desapropriação e que agora se encontra no chão porque o governo decidiu derrubar aquela ocupação para quem tem alguns anos de vida como nós, lembra que ela foi incentivada pelo governo federal na época da ditadura, em que os incentivadores e desbravadores eram heróis nacionais, os irmãos Vilas Boas. Foi incentivada a ocupação, como foi incentivada na Amazônia com a criação da transamazônica, tudo era a mesma época anos 70.

Se nós formos devolver as terras do Brasil para os índios, começamos por Santos, Salvador, Rio de Janeiro e devolvia aos Guaranis, aos Tupinambás, devolve tudo e pede desculpa, e vamos todos embora, para o país de origem. Eu tenho origem de três países e não sei para qual eu vou.

Mas é uma sensação realmente de injustiça.

Esse título teve passagem pelas mãos da União para o Estado, e do Estado para particulares. Não pode depois chegar e simplesmente dizer acabou a brincadeira e não vou te dar nada em troca.

Naquelas terras, às vezes secular, teve sangue, suor e muito trabalho. Muita conquista, muito dinheiro empreendido, sonho de famílias, aí vem pura e simplesmente um decreto desapropriatório, e “tchau vai embora, se não for a polícia vai descer o cacete.”

Concordo com a fundamentação teórica, legal e bem exposta pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, mas fico com essa sensação de injustiça.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a.VOGAL)

Des. Mario Kono, nas ações de desapropriação direta eles indenizam. Tudo foi indenizado. O senhor Joaquim quando entrou com a ação e que ficou provado que ele não tinha nem tomado posse, não tinha feito nada lá, ele também não teve gasto com a compra da terra.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (VOGAL)

Estou falando no geral o que acontece, como dei o exemplo do Posto da Mata.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a.VOGAL)

Esse é um problema do Brasil, porque na constituição de 1934, diz o seguinte
: “As terras ocupadas pelos índios são terras públicas da união”,
e ficou de demarcar e nunca demarcou. Foi demarcar agora com o governo do PT que fizeram “
tem de dar terra para índio
”, foi nesse período.

Faltou a demarcação, não só do Sr. Joaquim, mas no Estado tem várias desapropriações em vários pontos. Concordo, mas o Sr. Joaquim foi imprudente eu imagino, porque ele já adquiriu as terras 8 anos após o decreto ter sido expedido, ser público e notório.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(VOGAL)

Acompanho na íntegra o voto da dessa. Helena Maria Bezerra Ramos, mas fica o sentimento de injustiça.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o.VOGAL)

Eminentes pares, aditarei o meu voto, e mais uma vez agradeço a eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos que serviu de farol nesta sessão, e proclamo o resultado do julgamento, que por maioria, a câmara retificou a sentença nos termos do voto do 2o,1o,3o e 4o vogais, e cada membro tem uma parcela de contribuição.

Este foi um voto construído, e fica designado redator designado o 2o. vogal, e farei o aditamento do meu voto.

.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

A CÂMARA, POR MAIORIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021